Tribunal: TJSP
Processo: 2154253-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa – Recurso interposto pelo coexecutado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba honorária em R$ 3.000,00 – Verba honorária que, fixada nos termos do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa – Recurso interposto pelo coexecutado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba honorária em R$ 3.000,00 – Verba honorária que, fixada nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015, equivaleria a no mínimo R$ 133.406,09 - Valor incompatível com os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 – Embora o valor do tributo discutido seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a fixação conforme o pedido do agravante – Causa complexa, mas não a ponto de justificar o arbitramento dos honorários na forma pleiteada pelo agravante – Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação equitativa do juiz – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Atendimento aos parâmetros legais e às especificidades do caso concreto.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154253-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SERGIO NOGUEIRA NETO JUNIOR, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz Eutálio Porto. Adotou-se a técnica
de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Erbetta Filho e Silva Russo. Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão, vencidos os Desembargadores Eutálio Porto e Silva Russo, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154253-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16122
2
VOTO No.: 16122
APELAÇÃO No.: 2154253-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: SÉRGIO NOGUEIRA NETO JÚNIOR
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃP JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, fixando honorários advocatícios por apreciação
equitativa Recurso interposto pelo coexecutado.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
PLEITO
DE
MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba
honorária em R$ 3.000,00 Verba honorária que, fixada nos
termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015,
equivaleria a no mínimo R$ 133.406,09 - Valor incompatível
com os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil de 2015
Embora o valor do tributo discutido seja
expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde
litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações
via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a
prática de atos processuais numerosos que justificassem a
fixação conforme o pedido do agravante Causa complexa,
mas não a ponto de justificar o arbitramento dos honorários
na forma pleiteada pelo agravante Honorários advocatícios
corretamente fixados por apreciação equitativa do juiz

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Atendimento aos
parâmetros legais e às especificidades do caso concreto.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS move contra SÉRGIO NOGUEIRA NETO JUNIOR,
FRANCISCO AÍRTON BARBOSA DA SILVA E INCOSA ENGENHARIA S/A.
O agravo foi oferecido pelo coexecutado contra a r. decisão de fls. 95/96 daqueles autos
que acolheu a exceção de pré-executividade por ele oposta para reconhecer a sua ilegitimidade
passiva, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no artigo 85, §
8o do Código de Processo Civil.
O agravante alega (fls. 01/11) não ser o caso de fixação dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda,
que o critério adotado viola a dignidade da advocacia, uma vez que estabelece valor inferior a 10%
(dez por cento) do valor da causa. Pleiteia a fixação dos honorários advocatícios com observância
aos limites previstos no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Requer a reforma da r.
decisão a fim de que seja majorada a verba honorária.
O agravo foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela
recursal (fls. 35).
A contraminuta veio (fls. 38/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154253-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16122
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar os recursos.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A respeito dos honorários advocatícios dispõe o artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de
Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. [...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
[...]
Os incisos do § 2o são os seguintes:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Embora a regra insculpida no § 8o acima transcrito preveja a fixação dos honorários por
equidade somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou então
quando o valor da causa for muito baixo, verifica-se que, nos casos em que o proveito econômico
ou o valor da causa forem muito altos, o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do §
3o do artigo 85 também pode não estar de acordo com os critérios previstos nos incisos do seu § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154253-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16122
4
Isso porque, nessas hipóteses, a fixação dos honorários aplicando-se os percentuais
previstos no § 3o sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pode resultar em um
montante excessivo, incompatível com o grau de zelo do profissional, o local de prestação do
serviço, as especificidades da causa e a extensão do trabalho realizado pelo advogado.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no
sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade seria possível exclusivamente
quando o valor da causa ou do proveito econômico não fosse passível de ser estimado ou fosse
muito baixo (STJ, REsp 1.820.265/SP; REsp 1.746.072/PR).
Contudo, verifica-se que referidos precedentes não possuem natureza vinculante, sendo
possível ao julgador entender de forma diversa.
No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$ 1.558.411,51 (fls. 14), valor que
atualizado equivale a aproximadamente R$ 1.619.876,16.
A r. decisão fixou por apreciação equitativa honorários advocatícios no valor de R$
3.000,00.
Na forma pleiteada pelo agravante os honorários advocatícios equivaleriam a no mínimo
R$ 133.406,09, valor que não se mostra compatível com os critérios contidos do artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil de 2015.
Embora o valor do tributo discutido seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a
Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no
caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a
fixação conforme o pedido do agravante.
Correta, portanto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios por apreciação
equitativa.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Pedido de desistência da execução fiscal
[...] - Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido pelo artigo
85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em sentença proferida após a
vigência do NCPC, mas que resulta em valor incompatível com os critérios
previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério
de equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo
legal - Quando não atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau
de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância
da causa e, em especial, pela extensão do trabalho realizado pelo advogado,
a adoção dos percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o
valor da causa implica em montante desproporcional, em afronta aos
princípios da moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por equidade -
Recurso provido em parte, com redução da verba honorária, em razão do
arbitramento. (TJSP, Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 18/05/2017, V.U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO
FISCAL
-
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ART. 26 LEF - SÚMULA 519 STF. [...] 2. Assim como é cabível o
arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154253-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16122
5
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§ 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos
princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
(TJSP, Apelação 0027858-50.2010.8.26.0068, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Décio Notarangeli, j. 22/06/2017, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR